Tribunal: TCU
Processo: 010.409/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de prejuízos impostos ao Postalis em decorrência de investimentos realizados no Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Trendbank. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) em desfavor dos Srs. Alexej Predtechensky, Antônio Carlos Conquista e Paulo Eduardo Cabral Furtado, ex-Diretores Presidentes do Postalis Instituto de Previdência Complementar (Postalis), no período de 1/1/2009 a 26/7/2016, dos Srs. Adílson Florêncio da Costa, Ricardo Oliveira Azevedo, André Luís Carvalho da Motta e Silva e Humberto José Teófilo Magalhães, ex-Diretores Financeiros do Postalis no período de 1/1/2009 a 26/7/2016, e das instituições financeiras Trendbank S/A Banco de Fomento, gestor de 20/9/2012 a 29/1/2014, Banco Finaxis S/A, administrador de 4/9/2012 a 8/4/2013, Planner Corretora de Valores S/A, administradora de 8/4/2013 a 3/6/2015, Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão, custodiante de 30/7/2007 a 2/1/2013, e Banco Santander S.A., custodiante de 2/1/2013 a 3/6/2015, em razão de prejuízos impostos ao Postalis em decorrência de investimentos realizados no Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Trendbank; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares as contas dos Srs. Antônio Carlos Conquista (CPF XXX.852.708-XX), André Luís Carvalho da Motta e Silva (CPF 993.006.567- 91), Humberto José Teófilo Magalhães (CPF XXX.396.911-XX), Paulo Eduardo Cabral Furtado (CPF XXX.364.432-XX), Ricardo Oliveira Azevedo (CPF XXX.567.401-XX), bem como das instituições financeiras Banco Finaxis S/A (11.758.741/0001-52), Planner Corretora de Valores S/A (00.806.535/0001-54), Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão (62.331.228/0001-11), e Banco Santander S.A. (90.400.888/0001-42), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, dando-lhes quitação plena; 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Alexej Predtechensky (CPF XXX.342.968-XX), na condição de Diretor Presidente do Postalis no período de 1/1/2009 a 2/4/2012, Adílson Florêncio da Costa (CPF XXX.351.621-XX), na condição de Diretor Financeiro do Postalis no período de 1/1/2009 a 15/2/2012, e Trendbank S/A Banco de Fomento (48.880.116/0001-99), gestor de 20/9/2012 a 29/1/2014, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar solidariamente os responsáveis mencionados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Postalis Instituto de Previdência Complementar (Postalis) atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 48.930.000,00 30/04/2010 9.4. aplicar, individualmente, aos Srs. Alexej Predtechensky (CPF XXX.342.968-XX) e Adílson Florêncio da Costa (CPF XXX.351.621-XX), bem como ao Trendbank S/A Banco de Fomento (48.880.116/0001-99), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.6. considerar graves as infrações cometidas pelos Srs. Alexej Predtechensky e Adílson Florêncio da Costa; 9.7. inabilitar os responsáveis mencionados no subitem anterior, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, pelo período de oito anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública, sem prejuízo da aplicação das disposições constantes do Acórdão 348/2016-TCU-Plenário , em razão do que restou decidido pelo Acórdão 714/2016-TCU-Plenário ; 9.8. solicitar à Advocacia-Geral da União, por intermédio do Ministério Público, as medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis mencionados no subitem 9.2, nos termos do art. 61 da Lei 8.443/1992; 9.9. notificar os responsáveis da presente decisão; 9.10. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RI/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.11. enviar cópia desta deliberação à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), ao Postalis Instituto de Previdência Complementar (Postalis) e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios).